Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. Alegação de coação ilegal pela inexistência de fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar.
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito, risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública, considerando a reincidência do paciente, que, inclusive, estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão observou os requisitos legais para a prisão cautelar, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, a quantidade de entorpecente (quase 4 kg de maconha) e os riscos decorrentes da liberdade do paciente, que, além de ser reincidente específico em crimes de tráfico de drogas, estava em cumprimento de prisão domiciliar.
6. Precedentes do TJDFT e do STJ corroboram a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente em casos envolvendo reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.